Tribunal: STF
Processo: HC 183674
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Bauru/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 17 de julho de 2019, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a apreensão de 156,1 gramas de maconha e 45,5 de cocaína. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    Em 31 de março de 2020, no processo nº 1500831-74.2019.8.26.0594, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lençóis Paulista/SP condenou-o a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 166 dias-multa. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem os motivos que ensejaram a prisão.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.522 /SP. O Ministro Presidente indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato que resultou na manutenção da preventiva, dizendo-os genéricos. Aponta violados os artigos 315, § 2º, inciso III, e 387, § 1º, do Código Processo Penal. Destaca observada, na sentença, a causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a implicar a perda do caráter hediondo da infração. Menciona a crise sanitária relacionada à pandemia do novo coronavírus, dizendo recomendada a adoção de medidas voltadas a evitar a propagação da doença. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, substituindo-a por cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a interposição de apelação, pendente de exame. 
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a quantidade das substâncias apreendidas – 156,1 gramas de maconha e 45,5 de cocaína –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Na sentença, ao deixar de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, o Juízo assentou persistirem os motivos ensejadores da custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19, por si só, é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator